Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. MONITOR ESCOLAR. DISPONIBILIZAÇÃO. ESTUDANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DEMONSTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Uma vez demonstrado que a disponibilização de monitor ou de educador social se afigura imprescindível para que o autor/agravado tenha garantido o acesso efetivo ao direito à educação especial, as circunstâncias delineadas no feito recomendam a manutenção da decisão agravada, a fim de que seja garantido o acompanhamento do Postulante por monitor ou educador social exclusivo.
2. Na espécie, a própria instituição de ensino mencionou que o agravado (com diagnóstico de Sindrome de Prader-Willi, retardo mental, malformações congênitas da coluna vertebral e dos ossos do tórax, além de encefaloceleoccipital) necessita de acompanhamento especial individualizado para garantir sua segurança nas dependências da escola, melhor higienização, alimentação e inclusão nas atividades propostas, com destaque para o fato de que a criança não estaria frequentando a sala de recursos por falta de profissionais, dificultando sua rotina escolar. 2.1. Diante das particularidades do caso, a situação do agravado exige cuidados especiais, com imposição de atendimento individualizado, dada a insuficiência dos cuidados ministrados pelos profissionais recém-chegados, que foram destinados, de forma genérica, a todos os demais alunos especiais, sob pena de privar o agravado do acesso aos recursos educacionais por falta de monitores suficientes para atender, especificamente, suas limitações pessoais.
3. Inexiste ofensa ao princípio da reserva do possível se o Distrito Federal não carreou aos autos prova que demonstrasse minimamente a impossibilidade financeira em disponibilizar monitores para alunos portadores de necessidades especiais ou que fosse ter gasto adicional para disponibilizá-lo de forma exclusiva ao autor.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.